Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. COVID-19. MEDIDAS TOMADAS PELA VEP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Apesar da Recomendação n° 62/2020 do CNJ, comprovado que o sistema penitenciário vem tomando todas as medidas cabíveis para evitar a propagação do vírus dentro do estabelecimento prisional, não há motivos para a concessão da liberdade.

2. É possível a relativização dos prazos processuais previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, tendo em vista a complexidade da causa e as diversas diligências requeridas durante a instrução processual, desde que respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade.

3. Ordem denegada.